Tribunal: TJDFT
Processo: 0020137-53.2008.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
DESPACHO Conforme os artigos 10 e 933, do CPC, intimem-se as partes para se manifestarem sobre o julgamento do Recurso Extraordinário 661.702 (repercussão geral - Tema 546/STF) e a respeito da decisão de ID 16616478. Brasília/DF, 29 de junho de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46